Tribunal: TJDFT
Processo: 0747815-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747815-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILEIDE FONTOURA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado pela parte autora noticiando o descumprimento da ordem judicial anteriormente proferida, destinada à efetivação do procedimento/tutela determinada nos autos. Requer a adoção de medidas urgentes, inclusive majoração da multa, diante do quadro clínico gravíssimo que enfrenta. Compulsando os autos, verifico que, de fato, a decisão anteriormente proferida por este Juízo permanece integralmente descumprida, apesar de sua clareza e da urgência inerente à situação enfrentada. Conforme se extrai das manifestações juntadas aos IDs 78901533 e 78904591, bem como das fotografias anexadas nos IDs 78904601 e 78904598, não apenas restou comprovada a inobservância da determinação judicial, como também se evidencia o estado crítico de saúde da autora, cujo agravamento sucessivo reclama resposta jurisdicional imediata e efetiva. Pois bem. A proteção judicial à saúde, como se sabe, decorre diretamente dos arts. 6o e 196 da Constituição da República, os quais impõem ao Estado o dever jurídico de assegurar o acesso tempestivo, contínuo e adequado aos serviços indispensáveis à preservação da vida e da integridade física do cidadão. Descumprida ordem judicial regularmente expedida, a atuação do Judiciário deve ser reforçada, mediante adoção de instrumentos coercitivos idôneos, para que a prestação jurisdicional não se converta em promessa vazia. O Código de Processo Civil, ao disciplinar a fase de cumprimento de decisões de natureza mandamental, autoriza o magistrado a adotar medidas necessárias à efetividade do comando judicial, inclusive mediante imposição ou majoração de multa diária (art. 536, § 1o, c/c art. 537 do CPC). O caráter instrumental da multa, como reconhecido pela doutrina processual, tem finalidade eminentemente coercitiva, destinada a compelir o devedor ao adimplemento, especialmente em hipóteses como a presente, em que o bem jurídico tutelado — a saúde da parte, demanda atuação concreta e imediata. Considerando a demonstração cabal do descumprimento da ordem, bem como a gravidade do quadro clínico revelado pelas fotografias juntadas, mostra-se necessária a majoração da multa já fixada, de forma proporcional e adequada à resistência indevida do ente público. Revela-se também imprescindível reforçar o grau de exigibilidade da decisão, com a determinação de intimação pessoal das autoridades competentes, como forma de assegurar que a ordem seja efetivamente conhecida e cumprida. Diante de todo o exposto, MAJORO a multa diária anteriormente fixada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante máximo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação caso persista a inércia estatal. Determino, ainda, a INTIMAÇÃO PESSOAL do DISTRITO FEDERAL e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, para que promovam o CUMPRIMENTO da ordem judicial anteriormente proferida, NO PRAZO DE 24 HORAS, sob pena de adoção de medidas ainda mais gravosas, inclusive eventual responsabilização pessoal da autoridade omissa, caso se constate desobediência injustificada. Cumpra-se com URGÊNCIA. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador